Tribunal: TJSP
Processo: 1008475-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Nulidade de procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir – Impetrante que deveria ter se insurgido contra os atos das autoridades dos órgãos de trânsito dos responsáveis pelo envio das notificações – Ausência de prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito alegado – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367625
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008475-13.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELSON
SABINO DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008475-13.2019.8.26.0114
2
VOTO No 30189
Apelação no 1008475-13.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante:
ELSON SABINO DA SILVA
Apelado:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
-
DETRAN
Juiz de 1a Inst.: Fernanda Silva Gonçalves
“MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
Nulidade de
procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir
Impetrante que deveria ter se insurgido contra os atos das
autoridades dos órgãos de trânsito dos responsáveis pelo envio
das notificações Ausência de prova pré-constituída de liquidez e
certeza do direito alegado Sentença que denegou a segurança
mantida Recurso desprovido.”
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELSON
SABINO DA SILVA em face do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DO DETRAN/SP, alegando, em síntese, que
não foi devidamente notificado dos autos de infrações que ensejaram os
procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir e cassação
da CNH. Requereu, em antecipação de tutela, o desbloqueio do prontuário até
o esgotamento das vias administrativas, bem como, ao final, a concessão da
segurança para anular as multas e os processos administrativos.
A sentença de fls. 153/157 denegou a segurança,
extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI (ilegitimidade passiva), do Código de Processo Civil, c/c art. 6.o, §
5.o, da Lei n.o 12.016/09.
Apela o impetrante (fls. 160/165). Aduz que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008475-13.2019.8.26.0114
3
documentos que encartam o writ são todos pertinentes e justificáveis à
propositura da demanda, bem como atendem os pressupostos exigidos para o
prosseguimento da mesma. Busca a concessão da ordem.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
169/172).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual se
objetiva a anulação do procedimento administrativo que tem como intuito a
cassação do seu direito de dirigir e das multas aplicadas.
Da análise dos autos, apesar das razões recursais tão
somente mencionarem que os documentos são pertinentes e justificáveis à
propositura da demanda, infere-se da inicial a alegação de que o impetrante,
ora apelante, não foi regularmente notificada pelo DETRAN/SP acerca das
infrações de trânsito lançadas em seu prontuário, o que a impossibilitou de
indicar o real condutor, havendo, assim, a instauração de um procedimento
administrativo para cassação do seu direito de dirigir.
Contudo,
infere-se
dos
autos,
especialmente
das
informações prestadas de fls. 80, 99 e 127, que as autuações por infração de
trânsito que ensejaram a aplicação da penalidade impugnada foram lavradas
por órgãos que não o DETRAN de São Paulo. Logo, compete a tais órgãos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008475-13.2019.8.26.0114
4
expedição das devidas notificações para ciência do proprietário do veículo ou
do infrator.
Diante desse cenário, necessário se faz observar que o
Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 282, dispõe que incumbe
exclusivamente ao órgão autuante a expedição da notificação, o qual após a
imposição de multa lança-a no cadastro do respectivo veículo.
Visando o apelante a desconstituição das autuações e das
multas impostas, deveria ter se insurgido contra os atos das autoridades dos
órgãos de trânsito responsáveis pelo envio das notificações e por eventual
anulação das autuações, à luz do que dispõe o art. 281, paragrafo único, o
qual transcrevo:
Art. 281: A autoridade de trânsito, na esfera da competência
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a
consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro
julgado insubsistente.
Logo, resta claro que somente o órgão que aplicou a
multa é competente para desconstituir auto de infração por ausência de
notificação.
Ademais, sustenta o impetrante que não houve o
esgotamento da via recursal no procedimento administrativo, fato que tornaria
ilegal o bloqueio do seu documento de habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008475-13.2019.8.26.0114
5
Contudo, a causa de pedir da inicial gravita na ausência
de notificação das infrações de trânsito lavradas e não a vícios no processo
administrativo sancionador de competência do DETRAN.
Logo, não havendo prova pré-constituída de liquidez e
certeza do direito alegado na inicial, nem mesmo ato ilegal cometido pela
autoridade impetrada, correta está a r. sentença que denegou a segurança.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt